Tribunal: TJDFT
Processo: 0723737-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA. LIMITE DO ART. 529, § 3o, DO CPC. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DESCONTO EM FOLHA ATUAL. RESPEITO AO LIMITE QUE NÃO ONERE DEMASIADAMENTE O EXECUTADO. RAZOABILIDADE. LIMITE DA IDADE DO PAGAMENTO PARA OS ALIMENTADOS MENORES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 529, § 3o, do CPC, em sede de cumprimento de sentença que trata de prestação alimentícia, o desconto em folha de pagamento não deve ultrapassar 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do executado.

2. Verificado que o desconto concedido pela decisão agravada foi limitada a 30% dos rendimentos líquidos do alimentante, montante que não o onera demasiadamente e não o impossibilita arcar com o sustento próprio e de sua família, deve ser mantido, pois atende o princípio da razoabilidade.

3. O limite de pagamento da pensão indenizatória fixado na sentença, não modificado pelo acórdão que julgou a apelação, deve ser mantido.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.